Tribunal: TJSP
Processo: 2129755-48.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Relaxamento da quarentena - Expressões: bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, e similares e templos religiosos e outras agremiações de culto religioso ou filosófico do caput do art. 1o, a expressão exceto templos e ou agremiações de cunho religioso ou filosófico constante do inc. I do art. 1o e os incs. II, VII, IX e X do art. 1o, do Decreto n° 57, de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Relaxamento da quarentena - Expressões: bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, e similares e templos religiosos e outras agremiações de culto religioso ou filosófico do caput do art. 1o, a expressão exceto templos e ou agremiações de cunho religioso ou filosófico constante do inc. I do art. 1o e os incs. II, VII, IX e X do art. 1o, do Decreto n° 57, de 01 de junho do Município de Capão Bonito, implicaram o abrandamento da quarentena - Revogação da Legislação guerreada – Perda do interesse de agir – Ação extinta, sem exame do mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2129755-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
réu PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2129755-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2129755-48.2020.8.26.0000
Autor: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réu: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
Comarca: São Paulo
Voto no 41.314
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
–
Relaxamento da quarentena - Expressões: bares, restaurantes,
lanchonetes, pizzarias, e similares e templos religiosos e outras
agremiações de culto religioso ou filosófico do caput do art. 1o,
a expressão exceto templos e ou agremiações de cunho
religioso ou filosófico constante do inc. I do art. 1o e os incs. II,
VII, IX e X do art. 1o, do Decreto n° 57, de 01 de junho do
Município de Capão Bonito, implicaram o abrandamento da
quarentena - Revogação da Legislação guerreada – Perda do
interesse de agir – Ação extinta, sem exame do mérito.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador
Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em face
das
expressões:
bares,
restaurantes,
lanchonetes, pizzarias, e similares e templos
religiosos
e
outras
agremiações
de
culto
religioso ou filosófico do caput do art. 1o, a
expressão exceto templos e ou agremiações de
cunho religioso ou filosófico constante do inc.
I do art. 1o e os incs. II, VII, IX e X do art.
1o, do Decreto n° 57, de 01 de junho do
Município
de
Capão
Bonito,
implicaram
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2129755-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
abrandamento da quarentena.
Sustenta a ação, que o Decreto
Municipal mencionado contraria o disposto nos
artigos 111, 144, 219, parágrafo único, 1, e
222, III, da Constituição Estadual, uma vez que
a norma atacada macula princípios de prevenção e
precaução em matéria de proteção à vida e à
saúde, além de afrontar o princípio da razoabilidade
Deferida a liminar (fls. 96/97).
Vieram
as
informações
às
fls.
100/101 e 112/113, dando conta da revogação da
norma, ora em exame.
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela extinção do feito (fls. 128/138).
É o relatório.
Dispõe o Decreto guerreado:
Art.1o - Fica determinada a suspensão
até 22.04.2020:
I. eventos e atividades dos estabelecimentos comerciais e de serviços no Município, inclusive o
comércio ambulante, academias, clínicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2129755-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de
estética,
clubes,
associações
recreativas e similares, e quaisquer
outros serviços privados de atendimento
ao público, excetuando-se:
a) os hospitais e serviços de saúde,
compreendidos nesses, entre outros, os
serviços de atendimento ao paciente,
laboratórios, clínicas e consultórios;
os serviços odontológicos relacionados
ao atendimento de urgência e emergência;
b)
farmácias,
drogarias,
óticas
e
comércio de produtos para saúde;
c)
estabelecimentos
comerciais
de
alimentos desde que não haja o consumo
de
alimentos
no
local
e
nem
a
permanência de pessoas (bares, lojas de
conveniência, Serv-Festas, sorveterias,
pastelarias, padarias, restaurantes, lanchonetes e demais atividades de alimentação);
d) distribuidoras e revendedoras de gás
e postos de combustíveis;
e)
estabelecimentos
comerciais
de
produtos agropecuários, veterinários e
pet shop;
f) serviços veterinários para o atendimento de situação críticas ou emergenciais; g) coleta de lixo; serviços de tratamento e abastecimento água e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2129755-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
esgoto, e energia elétrica;
h) serviços de manutenção de veículos
automotores, motocicletas, bicicletas e
de guincho;
i) as atividades cuja natureza não exija
atendimento
ao
público,
serviços
administrativos internos, inclusive com
a recomendação de trabalho home office,
serviços
contábeis,
telecomunicação,
imprensa, call center, comercialização
de
celulares
e
venda
de
Internet,
escritório de advocacia, imobiliárias e
seguradoras;
j) os velórios, sendo apenas por 4 horas
e no máximo 10 pessoas por sala, com
rotatividade e sem permanência nos seus
espaços de convivência, ficando fechado
das 22 às 7 horas;
k) bancos e lotéricas;
l) empresas de segurança, pública e
privada;
m) empresas de limpeza dos locais em
funcionamento; n) hotéis e motéis;
o) indústrias, fábricas e construção
civil; p) estabelecimentos comerciais de materiais de construção e materiais elétricos; q) atividades religiosas, ficando a responsabilidade a cargo do líder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2129755-48.2020.8.26.0000 -Voto no
6
religioso, respeitando a distância de
2,25 metros quadrados de cada pessoa,
bem como obedecer os demais regramentos
do artigo 3o do presente Decreto;
r)
lavanderias
e
estabelecimentos
comerciais de assistência técnica de
produtos eletroeletrônicos;
s) barbearias, cabelereiros, manicure,
sendo que o atendimento presencial deverá ser individualizado, com
agendamento e uso obrigatório de máscara
N95 pelos funcionários;
t) feiras livres, sem consumo no local,
sendo obrigatório o distanciamento de
2,00 metros entre bancas e 1,5 metros
entre clientes.
II. os estabelecimentos comerciais e
serviços que não se enquadram nas exceções do inciso I deste artigo, deverão optar pelo sistema de entrega/retirada e delivery, ficando
proibido o atendimento no interior do
estabelecimento.
Art.2o - Ao comércio de cunho essencial,
em especial supermercados e farmácias,
ficará estabelecido horário preferencial
de atendimento aos idosos e pessoas
inclusas no grupo de risco, devendo ser
entre 8 e 10 horas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2129755-48.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Parágrafo Único - No que se refere às
farmácias, poderão deliberar sobre o
atendimento 24 (vinte e quatro) horas
por dia todos os dias da semana.
Art.
3o
-
Os estabelecimentos e atividades previstas nas alíneas do
inciso I do artigo 1o deste Decreto
deverão adotar as seguintes medidas cumulativamente: I. disponibilizar na entrada do estabelecimento e em outros lugares
estratégicos de fácil acesso, álcool em
gel 70 para utilização de funcionários e
clientes;
II. higienizar, quando do início das
atividades e após cada uso, durante o
período de funcionamento, as superfícies
de toque (carrinhos, cestos, cadeiras,
maçanetas, corrimão, mesas e bancadas);
III. higienizar quando do início das
atividades
e
durante
o
período
de
funcionamento, com intervalo máximo de 3
(três) horas, os pisos e banheiros,
preferencialmente com água sanitária;
IV. manter locais de circulação e áreas
comuns
com
os
sistemas
de
ar
condicionados limpos (filtros e dutos)
e, obrigatoriamente, manter pelo menos
uma janela externa aberta ou qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2129755-48.2020.8.26.0000 -Voto no
8
outra
abertura,
contribuindo
para
a
renovação de ar;
V. manter disponível kit completo de
higiene de mãos nos sanitários de clientes e funcionários, utilizando
sabonete líquido, álcool em gel 70 e
toalhas de papel não reciclado, bem como
disponibilizar
aos
funcionários
equipamentos de proteção individual;
VI. fazer a utilização, se necessário,
do uso de senhas ou outro sistema
eficaz, a fim de evitar a aglomeração de
pessoas
dentro
do
estabelecimento
aguardando atendimento;
VII. determinar, em caso haja fila de
espera,
que
seja
mantida
distância
mínima de 2 (dois) metros entre as
pessoas;
VIII. Deverá ser respeitada, nas áreas
de consumação de alimentos destinadas
aos empregados/funcionários a ocupação
máxima de 4 pessoas por mesa e a
distância mínima linear de 2 metros
entre acentos de um conjunto de mesas e
outro;
IX. Deverá ser respeitada, considerando
as áreas de circulação de pessoas, a
permanência de 01 (uma) pessoa a cada
2,25 metros quadrados de área livre;
X. Fica obrigatório o uso de máscaras,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2129755-48.2020.8.26.0000 -Voto no
9
de pano ou descartáveis, devendo a troca
ser realizada a cada período de trabalho
ou
sempre
que
tornar-se
úmida
ou
apresentar sujidades;
XI. Assegurar que os clientes somente
adentrem os estabelecimentos com uso de
máscaras.
Art.4o - O Departamento de Ação Social,
por meio da sua estrutura e com o apoio
dos demais órgãos competentes, deverá
reorganizar
as
atividades
sócio
assistenciais de forma a minimizar o
impacto
àqueles
em
situação
de
vulnerabilidade social.
Art.5o - Os servidores municipais e de
qualquer outro órgão ou entidade que
participem das ações de fiscalização e
cumprimento do presente Decreto deverão
utilizar máscaras e higienização com
álcool em gel 70.
Art.6o - As autoridades administrativas
competentes ficam incumbidas de fiscalizar eventual abuso de poder econômico no aumento arbitrário de preços dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do
COVID-19, bem como eventual violação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2129755-48.2020.8.26.0000 -Voto no
10
artigo 268 do Decreto Lei n. 2.848/40 -
Código Penal.
Art.7o - A tramitação dos processos
referentes a assuntos vinculados a este
Decreto correrá em regime de urgência e
prioridade
em
todos
os
órgãos
e
entidades do Município.
Art.8o - Fica determinado que os setores
responsáveis
pela
limpeza
das
instalações
públicas
implementem
esforços para manter a plena higiene das
instalações,
notadamente
locais
onde
haja contato de pessoas.
Art.9o - Aplicam-se, cumulativamente, as
penalidades de multa, interdição parcial
ou total da atividade e cassação do
alvará de localização e funcionamento
previstas na legislação municipal e demais legislações correlatas, sem
prejuízo de responsabilização civil e
criminal.
Art.10
-
Ficam
suspensos
protestos
extrajudiciais e as execuções fiscais
dos órgãos da Prefeitura Municipal de
Mirassol.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2129755-48.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Art.11 - Fica suspensa a cobrança dos
serviços
de
estacionamento
rotativo
“Área Azul” no período previsto neste
Decreto.
§ 1o - Durante o prazo de suspensão
permanece
igualmente
suspensas
as
obrigações da empresa administradora do
supracitado serviço.
§ 2o - Havendo prorrogação do prazo
previsto no presente Decreto, a empresa
administradora
será
comunicada
com
antecedência
de
10
(dez)
dias
para
providenciar o retorno da prestação de
serviços.
Art.12 - Ficam suspensos cortes nos
serviços de água e esgoto no Município
de Mirassol pelo período de 30 (trinta)
dias contados a partir da publicação
deste decreto.
Art.13 - Ficam suspensas as atividades
de instrução do Tiro de Guerra 01-021 de
Mirassol até o dia 22.04.2020.
Art.14 - As medidas previstas, neste
Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a
situação epidemiológica do Município.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2129755-48.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Art.15 - Este Decreto entra em vigor na
data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
No entanto, tendo a municipalidade
confirmado a informação da revogação do diploma
normativo impugnado e de rigor a extinção do
processo pela perda do objeto da ação, o que leva
à perda superveniente do interesse de agir.
Isto
posto,
julga-se
extinta
a
presente ação, sem exame do mérito na forma do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator